Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA DECISÃO. NÃO CARACTERIZADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. LEILÃO DO IMÓVEL. SUSPENSÃO. DISCREPÂNCIA QUANTO AO VALOR DO BEM. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Preliminarmente, o agravante sustenta a incompetência do juízo. Contudo, é necessário submeter a matéria originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que não foi analisada na decisão impugnada, impedindo a apreciação direta da matéria no segundo grau de jurisdição.

2. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o pronunciamento judicial. Em elucidativo precedente, destacou-se que “o Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.” (AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019).

3. Na hipótese, restou registrado na decisão que a suspensão do leilão decorreu da aparente discrepância entre o valor da avaliação e o real valor do imóvel, bem como da iminência da realização do leilão. Embora o agravante tenha apresentado elementos indicativos de que o valor fixado é compatível com aquele contido no contrato firmado entre as partes, bem como aquele atribuído para fins tributários, a questão demanda a formação do contraditório no primeiro grau de jurisdição.

4. Recurso conhecido em parte e não provido.